Tribunal: TJES
Processo: 5000719-24.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000719-24.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA DE ORFAOS E SUCESSOES

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CURATELA. DOMICÍLIO DO INTERDITANDO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO LOCAL DE RESIDÊNCIA DO INTERDITANDO. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE VILA VELHA DECLARADA.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência instaurado nos autos da ação de interdição n.º 5013929-43.2024.8.08.0012, em que figura como Suscitante o Juízo de Direito da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha/ES e como Suscitado o Juízo de Direito da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a declinação ex officio da competência em ação de interdição; (ii) estabelecer qual o juízo competente para processar e julgar a ação de interdição considerando o domicílio do interditando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência para processar ações de interdição e curatela deve ser fixada com base no domicílio do interditando, sob a ótica do princípio do melhor interesse do incapaz, que se sobrepõe às regras formais de competência.

Embora a Súmula nº 33 do STJ disponha que a incompetência relativa não pode ser reconhecida de ofício, essa diretriz não se aplica em hipóteses que envolvem direitos de incapazes, como os interditandos, em que o juízo deve zelar pela proteção efetiva dos seus interesses.

O interditando reside em casa de repouso situada em Vila Velha/ES, o que justifica a fixação da competência no juízo dessa localidade, por atender melhor à fiscalização da curatela e ao acesso à justiça.

A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece que, em ações de interdição, o foro do domicílio do interditando prevalece mesmo diante da regra da perpetuatio jurisdictionis, por força do princípio da proteção integral ao incapaz.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha/ES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, DECLARAR a competência do Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha para o processamento da "ação de interdição" nº 5013929-43.2024.8.08.0012, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de conflito negativo de competência instaurado nos autos da “ação de interdição” nº 5013929-43.2024.8.08.0012, em que é Suscitante o
Juízo de Direito da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha
, e, Suscitado, o
Juízo de Direito da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica
.

O Juízo Suscitante, ao instaurar o presente conflito negativo de competência, consignou, em breve síntese, que não poderia o Juízo Suscitado ter declinado
ex officio
da competência para processar e julgar a demanda originária, consoante Súmula nº 33 do C. STJ, por se tratar de competência relativa.

Pois bem.

Para melhor compreensão da controvérsia, depreende-se dos autos ter sido proposta “ação de interdição” em desfavor de Francisco Moraes, distribuída perante o Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica.

Acerca da questão controvertida, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que “
para fins de definição da competência em ação de interdição/curatela, deve ser levado em consideração, com primazia, os melhores interesses do incapaz envolvido, bem como o endereço no qual ele está residindo
” (CC: 5010758-85.2022.8.08.0000; Rel: Des. Raimundo Siqueira Ribeiro; Segunda Câmara Cível; julgado em 07/06/2023).

No caso, a ação de interdição originária foi distribuída perante o Juízo de Cariacica, todavia, sem qualquer justificativa com base nas regras de competência, eis que o Requerente possui domicílio em Guarujá/SP, enquanto que o interditando encontra-se em casa de repouso situada em Vila Velha/ES, sendo oportuno, inclusive sob o aspecto da conveniência instrutória, a remessa do feito ao juízo de domicílio do interditando.

Não bastasse isso, tratando-se de competência de natureza absoluta e que sequer se submete ao princípio da
perpetuatio juridiciones
, a declaração de incompetência prescinde de arguição das partes ou do prévio contraditório, na esteira da jurisprudência firmada pelo c. STJ (AgInt no RMS 61.732/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2019), sendo, portanto, inaplicável a regra determinada na Súmula nº 33 do C. STJ. A propósito:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. PREVALÊNCIA DO JUÍZO DO DOMICÍLIO DO INTERDITADO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO DA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SERRA. 1. Muito embora a posição externada pelo Juízo Suscitante seja conforme as regras processuais vigentes, deve-se observar as peculiaridades apresentadas em cada caso, em especial para atendimento do melhor interesse da curatelada.
2. O princípio do melhor interesse do incapaz é preponderante em casos que envolvem pessoas incapazes, sendo essencial que a jurisdição escolhida possa oferecer as melhores condições para a proteção dos direitos e interesses da parte vulnerável.
3. Recurso conhecido e declarado competente o Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra. (TJ-ES - Conflito de competência Cível: 50076389720238080000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

Acórdão CONFLITO NEGATIVO - SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA - MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ - PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. É cediço que para fins de definição da competência em ação de interdição/curatela, deve ser levado em consideração, com primazia, os melhores interesses do incapaz envolvido, bem como o endereço no qual ele está residindo.
2. Conforme já entendido pelo Superior Tribunal de Justiça, a competência para processar e julgar ações de interdição e curatela é do foro do domicílio do interditado/curatelado, devendo, inclusive, ser mitigado o princípio da perpetuatio juridiciones
.
3. Recurso conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES, Comarca da Capital. (TJ-ES - Conflito de competência Cível: 5010758-85.2022.8.08.0000, Relator.: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 2ª Câmara Cível)

Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ, MAIOR FACILIDADE DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO E DE FISCALIZAÇÃO DA CURATELA. POSTULADOS QUE AFASTAM A INCIDÊNCIA DAS REGRAS DEFINIDORAS DA COMPETÊNCIA RELATIVA . APLICABILIDADE DE REGRA ESPECIAL DE COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO INCAPAZ. DEFINIÇÃO QUE DEVE LEVAR EM CONTA A NOVA ORDENAÇÃO DE LIMITES DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL. CONFLITO CONHECIDO . DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. As regras definidoras de competência, sejam relativas (valor ou território), sejam absolutas (matéria, pessoa ou função), são sempre definidas expressamente pelo ordenamento jurídico em suas espécies normativas, e apenas por elas ressalvadas.
2. As demandas fundadas em direito pessoal, a exemplo da ação de interdição/curatela devem, em regra, ser processadas no foro de domicílio do réu, consoante aplicação da regra geral definida pelo art. 46, caput, do CPC. Ademais, em atenção ao princípio do melhor interesse do curatelado, bem como para facilitar a sua defesa em juízo, deve ser mitigada a regra da ?perpetuatio jurisdicionis? estabelecida pelo artigo 43, do Código de Processo Civil.
3 . Conforme a Lei Complementar Distrital n. 958/2019 e seu anexo único, a região administrativa do SIA, RA XXIX não mais abrange o Setor de Garagens e Concessionárias de Veículos - SGCV, o qual integra a Região Administrativa do Guará, nos termos da Lei Complementar n. 733/2006. 4 . Caso concreto em que o juízo suscitante se revela competente, porque se encontra estabelecido na localidade em que a ré, como também a autora - que requereu ao juízo de origem a sua nomeação como curadora da ré - estão domiciliadas, viabilizando ao juízo suscitado impedir o exercício pela parte autora da liberdade jurídica de escolha que a ordem jurídica a ela não confere e, assim, declinar de ofício da competência, porque ao fazê-lo exerce legitimamente a jurisdição. 5. Conflito negativo de competência conhecido e declarada a competência do juízo suscitante, a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará. (TJ-DF 07344501920248070000 1943342, Relator.: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 11/11/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/11/2024)

Ante o exposto, CONHEÇO do presente conflito para DECLARAR a competência do
Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha
para o processamento da “ação de interdição” nº 5013929-43.2024.8.08.0012.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)